Tribunal: TJPA
Processo: 0800599-31.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800599-31.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: VIVIAN ROBERTA DA SILVA ARAGAO

AGRAVADO: CAROLINE BARBOSA NOBRE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. DÚVIDA SOBRE POSSE NOVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da autora originária. A agravante afirma exercer posse desde 06.07.2023, por contrato particular de compra e venda, e ter iniciado construção residencial em agosto de 2023. A agravada sustenta ter recebido o imóvel por doação em 2024 e constatado a ocupação em 16.12.2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a liminar de reintegração de posse deve subsistir diante de controvérsia sobre a posse anterior, a data do esbulho e a possível caracterização de posse velha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liminar possessória do procedimento especial exige prova da posse anterior, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

O procedimento especial somente incide quando a ação é proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho, conforme o art. 558 do CPC.

Os documentos apresentados pela agravante indicam possível posse anterior ao marco apontado pela agravada, o que gera dúvida relevante sobre a presença dos requisitos da liminar.

A prova de domínio ou de cadeia patrimonial não substitui a demonstração concreta da posse em ação possessória.

A controvérsia sobre a origem, o tempo e a natureza da posse recomenda o contraditório e a dilação probatória, sem reintegração imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A liminar possessória exige demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC e observância do prazo de ano e dia previsto no art. 558 do CPC.

A dúvida relevante sobre posse anterior, data do esbulho e posse nova impede a manutenção de liminar de reintegração de posse concedida de plano.

A prova dominial não substitui a prova da posse em ação possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 558, 560, 561 e 562; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0012447-97.2016.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09.10.2018; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0819336-24.2022.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por VIVIAN ROBERTA DA SILVA ARAGÃO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Belém – Foro Distrital de Mosqueiro, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0800168-80.2025.8.14.0501, que deferiu liminar possessória em favor da autora da ação originária, ora agravada, determinando a reintegração do imóvel descrito na inicial.

Na origem, cuida-se de ação possessória ajuizada por CAROLINE BARBOSA NOBRE, sob o fundamento de que seria proprietária de imóvel localizado na Rua Paquetá, quadra nº 5, lotes 1 e 2, Distrito de Mosqueiro, Belém/PA, sustentando que a ora agravante teria promovido ocupação indevida do bem. A pretensão autoral encontra lastro em instrumento particular de doação firmado por sua genitora em 05 de dezembro de 2024.

O juízo a quo, acolhendo a narrativa inaugural, entendeu configurado esbulho recente e, com fundamento nos arts. 560 e seguintes do Código de Processo Civil, deferiu liminar de reintegração de posse.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel desde 06 de julho de 2023, quando adquiriu o terreno de sua tia mediante contrato de compra e venda com reconhecimento de firma em cartório. Aduz que, desde agosto de 2023, passou a zelar pelo imóvel e iniciou a construção de residência familiar, tendo investido aproximadamente R$ 20.000,00 em materiais e mão de obra, conforme documentos comprobatórios anexados.

Sustenta que a própria agravada teria confessado, na exordial e em boletim de ocorrência, que somente tomou ciência da construção em dezembro de 2024, o que demonstraria a ausência de exercício anterior da posse e a inércia prolongada da autora originária.

No plano jurídico, assevera que, quando do ajuizamento da ação possessória em 2025, já havia transcorrido lapso superior a ano e dia desde o início da posse da agravante, caracterizando-se, portanto, hipótese de posse velha, circunstância que afastaria a incidência do rito especial previsto no art. 558 do CPC.

Argumenta, ainda, que a manutenção da decisão agravada implicará dano irreversível, pois a execução da ordem liminar poderá resultar na demolição de residência familiar edificada com esforço próprio, onde reside criança lactante, configurando risco social relevante e afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, requer o provimento do agravo para reformar a decisão, indeferindo-se a liminar de reintegração de posse e determinando-se o regular processamento da ação originária com dilação probatória.

Em decisão interlocutória ID foi deferido o efeito suspensivo pleiteado.

Foram apresentadas contrarrazões ID 34582091.

O Ministério Público se manifestou através do parecer ID 35606627.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do presente recurso.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se deve subsistir a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Belém – Foro Distrital de Mosqueiro, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0800168-80.2025.8.14.0501, que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da agravada, Caroline Barbosa Nobre, relativamente ao imóvel localizado na Rua Paquetá, quadra nº 05, lotes nº 01 e 02, Parque Paquetá, Chapéu Virado, Mosqueiro/PA.

Inicialmente, observa-se que a
proteção possessória, na ação de reintegração de posse, exige que o autor demonstre os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, cujo teor é o seguinte:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Por sua vez, o art. 562 do CPC estabelece:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Entretanto, a concessão da liminar possessória prevista no procedimento especial não se dá de forma ilimitada. O art. 558 do CPC delimita expressamente o âmbito de incidência do procedimento especial das ações possessórias de força nova:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único.
Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório
.

Da leitura conjugada desses dispositivos, extrai-se que a liminar possessória típica, deferida sob o rito especial dos arts. 560 e seguintes do CPC, pressupõe que a ação tenha sido ajuizada dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho. Ultrapassado esse prazo, a ação não perde natureza possessória, mas passa a seguir o procedimento comum, de modo que eventual tutela antecipada deve ser examinada à luz dos requisitos gerais do art. 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a controvérsia não recomenda, ao menos em cognição sumária, a manutenção da ordem liminar de reintegração de posse.

Isso porque a agravante apresentou versão fática amparada em documentos que, embora ainda sujeitos ao contraditório e à valoração exauriente pelo Juízo de origem, indicam a possibilidade de exercício possessório anterior ao marco temporal indicado pela agravada como sendo o esbulho. Segundo documentação acostada aos autos (ID 33078502), a agravante adquiriu a posse em 06 de julho de 2023, mediante contrato particular de compra e venda com firma reconhecida, e teria iniciado a edificação no imóvel a partir de agosto de 2023, juntando notas fiscais e recibos de materiais e mão de obra (IDs 33078504 e 33078503).

De outro lado, a própria narrativa da agravada, constante das contrarrazões, informa que a constatação da ocupação e da construção teria ocorrido em 16 de dezembro de 2024 (ID 34582094). Também afirma a agravada que recebeu o imóvel por doação em 2024, sustentando cadeia dominial oriunda de sua genitora.

A análise, portanto, revela relevante controvérsia quanto à posse anterior, à data efetiva do alegado esbulho e à natureza da ocupação exercida pela agravante. Não se trata, nesse momento processual, de afirmar definitivamente que a agravante possui melhor posse, tampouco de negar a validade dos documentos dominiais apresentados pela agravada. O ponto decisivo é outro: a existência de dúvida substancial sobre a presença dos requisitos do art. 561 do CPC e, especialmente, sobre o enquadramento da hipótese como posse nova, impede a manutenção de liminar possessória de reintegração concedida de plano.

Nas ações possessórias, a discussão não se resolve pela propriedade, mas pela posse. A apresentação de escritura, instrumento particular de doação ou cadeia dominial pode funcionar como elemento indiciário, especialmente quando a posse for disputada entre pessoas que alegam exercício possessório concorrente, mas não substitui a necessidade de demonstração concreta do poder fático sobre a coisa. A posse, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, é situação de fato juridicamente protegida:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Assim, ainda que a agravada sustente que o imóvel pertence à sua família há mais de 20 anos, cabia-lhe demonstrar, para fins de liminar possessória, não apenas a titularidade dominial ou a origem patrimonial do bem, mas a posse anterior efetiva, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

A controvérsia se acentua porque a agravante afirma ter iniciado a construção ainda em 2023, ao passo que a agravada somente teria identificado a edificação em dezembro de 2024. Tal circunstância, se confirmada, afastaria o pressuposto da força nova e exigiria análise sob a ótica da tutela de urgência comum, com demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Nesse aspecto, também não se verifica, por ora, perigo de dano mais intenso em favor da agravada a justificar a reintegração imediata antes da instrução probatória. Ao contrário, há nos autos informação de que a agravante reside ou pretende residir no imóvel com sua família, inclusive com filha menor de idade, circunstância que foi expressamente considerada pelo Ministério Público em seu parecer, no qual se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em igual direção, destaco os julgados deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. O MAGISTRADO INDEFERIU A LIMINAR. POSSE VELHA É PASSÍVEL DE DECISÃO LIMINAR, CONTUDO É NECESSÁRIO COMPROVAR OS REQUISITOS GENERICAMENTE APLICÁVEIS À TUTELA PROVISÓRIA. AUSENTE O PERICULUM IN MORA E FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.I ? A decisão agravada foi a que indeferiu liminarmente a medida de reintegração de posse, sob o argumento de que se trata de posse velha, há mais de ano e dia, aplicando-se o procedimento comum, bem como não verificou a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. II ? A prevalência do convencimento do magistrado do feito em liminares possessórias, pela evidente proximidade do mesmo com todas as peculiaridades da lide, sabidamente rica em detalhes por muitas vezes inacessíveis nesta via recursal, e a excepcionalidade da revogação da decisão pelo Tribunal.III ? A ação foi proposta em 19/08/2016 e o alegado esbulho iniciou-se em 01/02/2014 (dia subsequente ao término do contrato de aluguel, 31/0/2014), mais de dois anos depois. Assim, a medida de urgência se faz desnecessária depois de tanto tempo, ausente periculum in mora para a concessão da liminar.IV ? Restando ainda dilação probatória, o juiz poderá mudar seu posicionamento conforme o andamento do processo, mister se faz a audiência de justificação prévia, portanto ausente também a fundamentação relevante.V - Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA - Agravo de Instrumento - Nº 0012447-97.2016.8.14.0000 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2018-10-09)

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 E 561 DO CPC, PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA FINS DE DIRIMIR QUESTÃO RELATIVA À ORIGEM, NATUREZA E TEMPO DA POSSE DO IMÓVEL PELA AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1- A ação de reintegração de posse é um tipo de ação judicial especial que visa devolver a posse de um bem para alguém, em razão de tê-la perdido, com a ocupação ilícita por terceiros, cujo esbulho tenha ocorrido no prazo de um ano e dia (art. 558 do CPC).

2- In casu, considerando tratar-se de posse antiga, mais de ano e dia, os requisitos a serem preenchidos para a concessão da tutela antecipada deverão ser aqueles do art. 300 do CPC.

3- Ausência da verossimilhança das alegações, neste momento processual, para o deferimento da liminar, sendo necessária dilação probatória para sanar dúvidas uma vez que os elementos trazidos pela parte AGRAVANTE geram controvérsia quanto à natureza, à origem e o tempo da posse exercida sobre o imóvel.

4- Inexistente, também, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a posse da Agravante sobre a área é antiga.

5- Necessidade de ser oportunizado o contraditório e ampla defesa, bem como ampliados os elementos de prova, no juízo de a quo.

6- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0819336-24.2022.8.14.0000 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2023-12-11)

Ressalte-se que o provimento do agravo não implica julgamento definitivo da posse, tampouco reconhecimento de domínio em favor de qualquer das partes. Significa apenas que, diante da controvérsia probatória relevante e da dúvida quanto à caracterização de posse nova, não se mostra prudente manter liminar de reintegração de posse com potencial de alteração substancial da realidade fática.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a decisão agravada e indeferir, por ora, a liminar de reintegração de posse concedida em favor de CAROLINE BARBOSA NOBRE, determinando o regular prosseguimento da ação de origem, com observância do contraditório e da dilação probatória cabível.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 18/05/2026